Tribunal: TJES
Processo: 5005792-80.2021.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2024-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005792-80.2021.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: OGLIL INDUSTRIA DE MARMORES E GRANITOS LTDA - EPP

APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - CONSUMO ACUMULADO - RECUPERAÇÃO DE CONSUMO - PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO - NULIDADE DA SENTENÇA - NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL - ACOLHIDA - SENTENÇA ANULADA.

1 - A constatação de que o cenário probatório coligido aos autos revela ausência de elementos de convicção para o exercício do juízo de revisão da sentença proferida, repercute no reconhecimento de que dito ato judicial deve ser anulado com o retorno dos autos para a origem, a fim de que a realização de imprescindível prova técnica quanto à aferição do correto procedimento para recuperação do consumo conforme a Resolução nº 414 de 2010 da ANEEL.

2 - Segundo orienta o colendo STJ “
O CPC/2015, em seus artigos 370 e 371, manteve o princípio da persuasão racional, reafirmando que compete ao Magistrado dirigir a instrução probatória. Assim, cabe ao Juiz (sempre em decisão fundamentada): (i) determinar, até mesmo de ofício, a produção das provas que entender necessárias ao julgamento de mérito, (ii) rejeitar as diligências inúteis ou protelatórias, e (iii) apreciar a prova, indicando os motivos de seu convencimento. Precedentes.[...]”
(AgInt no AREsp 1491940/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 23/09/2019, DJe 27/09/2019).

3 - Preliminar suscitada de ofício de nulidade da sentença. Acolhida.

Vitória, 18 de novembro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, acolher a preliminar suscitada de ofício de nulidade da sentença, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº 5005792-80.2021.8.08.0011

Apelante: Oglil Indústria de Mármores e Granitos Ltda.

Apelada: EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A.

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, por meio da qual, em sede de julgamento antecipado da lide, julgou improcedente a pretensão autoral formulada em “ação declaratória de inexistência de débito” ajuizada por
Oglil Indústria de Mármores e Granitos Ltda. em desfavor de EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A.

Em seu recurso, a apelante se volta contra a sentença sustentando, basicamente, (i) nulidade por ausência de fundamentação e citra petita, (ii) violação ao princípio da transparência e informação ao consumidor, (iii) inobservância das normas da Resolução nº 414/2010 da ANEEL, diante da ausência de regularidade do procedimento de recuperação de consumo, (iv) deficiência na medição de consumo regular, (v) a forma de cálculo por média aritimética feita pela EDP restou excessivamente onerosa, subsidiariamente, pugna (vi) parcelamento na forma do art. 115, §6º, da Resolução nº 414/2010 da ANEEL.

Contrarrazões apresentadas no ID 6017332, pela incolumidade da sentença.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 07 de outubro de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Preliminar de ofício de nulidade da sentença: necessidade de realização de prova pericial.

Tal como relatado, a apelante se volta contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, por meio da qual, em sede de julgamento antecipado da lide, julgou improcedente a pretensão autoral formulada em “ação declaratória de inexistência de débito” ajuizada por
Oglil Indústria de Mármores e Granitos Ltda. em desfavor de EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A.

Ao que se vê do autos, a parte autora ajuizou a presente demanda aduzindo que, a despeito da média do seu consumo de energia elétrica girava em torno de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), nos meses de maio, junho e julho de 2021, a fatura de cobrança se deu respectivamente nos valores de R$ 3.002,07; R$ 3.065,56 e R$ 3.472,33.

Assim, a empresa ainda alegou que entrou em contato com a EDP acerca da cobrança a menor, pugnando pela aferição da questão, porém, a apelada alegou simplesmente que “
nos meses 05/2021 a 07/2021
,
os consumos foram faturados por média e custo mínimo de disponibilidade, devido a falha de comunicação e sem leitura em loco
” (ID 6017116), bem como que estaria revisando tais faturas para a aplicação do art. 113, da
Resolução nº 414/2010 da ANEEL, a fim de propiciar a cobrança complementar.

Então na sequência recebeu uma fatura do mês de agosto/2021 no valor de R$27.791,03, em setembro/2021 uma de R$ 34.136,18, já com a inserção de uma das parcelas do valor apurado, unilateralmente, no demonstrativo de cálculo do faturamento incorreto (R$ 47.964,58).

Ocorre que, a despeito de não ter ficado claro nos autos se houve ou não irregularidade ou deficiência no medidor, certo é que há latente controvérsia acerca do procedimento correto para a recuperação do consumo, notadamente porque as próprias informações prestadas pela EDP são contraditórias ou até mesmo confusas.

Enquanto no “demonstrativo de cálculo do faturamento incorreto” (ID 6017121) a concessionária alega efetuar a cobrança das diferenças de consumo, em conformidade com os critérios estabelecidos no art. 113 da Resolução nº 414/2010, da ANEEL, na qual foi alcançado o valor de R$ 47.964,58 (quarenta e sete mil, quatrocentos e sessenta e quatro reais e cinquenta e oito centavos), constato de várias peças processuais da EDP que também foi utilizada a regra do art. 115 do mesmo ato normativo, o qual, diante da ausência de avaliação técnica em laboratório, pode relegar à utilização das “
médias aritméticas dos 12 (doze) últimos faturamentos de medição normal disponíveis
”

No entanto, a própria EDP afirma que “
constatada a falha na medição, a norma reguladora dispõe que o acerto de consumo (maior ou menor)
deve ser realizado no ciclo de faturamento subsequente à regularização da respectiva leitura
”
.

Além disso, ora a EDP afirma que
“Somente no mês
08/2021
foi realizado leitura real cobrando todo o acúmulo de consumo do período”
, ora que “
somente em
outubro/2021
foi realizada leitura real com todo o acúmulo não faturado anteriormente
”

Como se observa, a prova pericial revela-se indispensável ao julgamento da lide e não há dúvidas de que a questão em debate exige a utilização de conhecimentos técnicos com análise minuciosa do procedimento correto a ser aplicado para a recuperação de consumo, conforme o histórico de consumo da apelante e se os meios empregados pela EDP, diga-se de passagem, sem a realização de avaliação técnica e fornecimento de informações esclarecedoras, realmente atenderam à norma aplicável ao tempo dos fatos (RN 414/2010 - ANEEL).

Não por outro motivo, com as devidas adequações, a jurisprudência proveniente do e. STJ orienta no sentido de que
“[...]quando a matéria de fato demandar conhecimento técnico e específico para sua adequada compreensão, escapando às regras de experiência comum, deve o juiz deferir a produção de prova pericial, a teor do art. 145, caput, e, a contrario sensu, do inciso I do parágrafo único do art. 420, ambos do CPC, sob pena de configuração de cerceamento de defesa.[...] Nessas circunstâncias, não é dado ao julgador, ainda que detenha cultura técnica em outras áreas além da jurídica, valer-se de seus conhecimentos em detrimento da prova pericial, produzida nos termos da lei, com inteira submissão ao princípio do contraditório.[...]” (REsp 1549510/RJ, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/02/2016, DJe 04/03/2016)

Anoto que segundo orienta o colendo STJ “
O CPC/2015, em seus artigos 370 e 371, manteve o princípio da persuasão racional, reafirmando que compete ao Magistrado dirigir a instrução probatória. Assim, cabe ao Juiz (sempre em decisão fundamentada): (i)
determinar, até mesmo de ofício
, a produção das provas que entender necessárias ao julgamento de mérito
, (ii) rejeitar as diligências inúteis ou protelatórias, e (iii) apreciar a prova, indicando os motivos de seu convencimento. Precedentes.[...]”
(AgInt no AREsp 1491940/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 23/09/2019, DJe 27/09/2019).

Aliás, cumpre acentuar que no julgamento do Agravo de Instrumento nº 5006185-38.2021.8.08.0000, esta corte já tinha reconhecido a necessidade de dilação probatória acerca da temática, conforme seguinte trecho do julgado:

“Afinal, a própria agravante reconhece que a cobrança a menor no referido período se deu “em razão de falha na medição (falha na comunicação sem leitura in loco)”, de modo que, a despeito da latente controvérsia sobre a observância dos requisitos normativos para a recuperação do consumo (notadamente a Resolução 414/2020 da ANEEL), certo é que tal questão realmente exige melhor apuração quando do exercício da atividade probatória no momento processual próprio, notadamente porque não houve a participação da agravada em tal aferição.

Portanto, bem de se ver que tanto as razões do faturamento a menor como a fórmula e o resultado do valor alcançado para a recuperação de consumo necessitam de maiores esclarecimentos com os desdobramentos de eventual dilação probatória perante o juízo originário, tendo em vista que realmente chama atenção o montante alcançado nos valores cobrados pela agravante (conforme consta no demonstrativo de cálculo de faturamento incorreto na quantia de R$ 47.964,58 e outra alegada cobrança de R$ 102.716,43), que seriam inconciliáveis com o histórico do consumo da agravada e ainda conteria rubricas irregulares (como taxa de religação, por exemplo).”

Nesse contexto, a constatação de que o cenário probatório coligido aos autos revela ausência de elementos de convicção para o exercício do juízo de revisão da sentença proferida, repercute no reconhecimento de que dito ato judicial deve ser anulado com o retorno dos autos para a origem, a fim de que a realização de imprescindível prova técnica quanto à aferição do correto procedimento para recuperação do consumo conforme a Resolução nº 414 de 2010 da ANEEL.

Com base em tais fundamentos,
suscito, de ofício, preliminar de nulidade da sentença
, em virtude do
error in procedendo
evidenciado, para anular a sentença, determinando a remessa dos autos ao juízo de origem para os fins de prosseguimento do feito com a produção de prova pericial necessária ao deslinde da controvérsia.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Virtual - de 18.11.2024 a 25.11.2024:

Acompanho o voto do E. Desembargador Relator.